Tribunal: CARF
Processo: 10830.720541/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720541/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.456 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
TIG MASTER SOLDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOLDAS
ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 16-50.990 da 1a Turma da DRJ/SP1, de 27 de setembro de
2013 (fls. 50 a 53):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720541/2011-08
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720541/2011-08

O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) em 19/01/2011, pleito esse que lhe
foi negado forte na existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006). Do
corpo do respectivo Termo de Indeferimento (fls. 19, mais doc. juntado), para os
propósitos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” (referência anterior à modificação
introduzida pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013), do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, se apanha que a “data de registro deste temo” é 16/01/2012. D’outro
tanto, vem o Interessado aos autos em 31/03/2011 (fl. 01; o descompasso aparente entre
a data de registro do Termo de Indeferimento e a data de impugnação decorre da
circunstância de estar sob o exclusivo alvedrio do Contribuinte, sponte propria, baixar o
Termo de Indeferimento em meio magnético ou equivalente, sendo certo que ele pode
tomar ciência de eventuais obstáculos à sua opção por imediata consulta ao Portal do
Simples Nacional, sem que precise dar curso à mencionada baixa de arquivo leia-se, do
Termo de Indeferimento, demais disso, oportunamente vai juntado o Termo de
Indeferimento) para alegar, breve síntese, pagamento.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SP1, conforme acórdão no 16-
50.990, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional caso
não regularize eventual pendência impeditiva ao ingresso no regime favorecido até o
final de janeiro do ano em que formaliza dita opção.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2011.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720541/2011-08

Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/SP1, a
contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/SP1 no dia 22
de janeiro de 2014 (fl. 35) e apresentou seu recurso voluntário somente no dia 24 de fevereiro de
2014 (fl. 38), constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não devendo
ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância no
âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.456 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720541/2011-08

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital